Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721009-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON VIEIRA DE REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EDSON VIEIRA DE REZENDE contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória de imposto de renda cumulada com pedido de repetição de indébito movida contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante, volvido à interrupção dos descontos de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, sustentado sob alegação de ter direito à isenção do tributo, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna. Alega o agravante, em síntese, que ajuizou a ação originária por ter direito à isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, c/c art. 30 do Decreto no 9.580/2018, pois foi diagnosticado com neoplasia maligna, mais precisamente carcinoma basocelular, de modo que faz jus à interrupção dos descontos do imposto em seu contracheque e à restituição dos valores recolhidos desde janeiro de 2019, data em que obteve o diagnóstico. Afirma que é aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal desde fevereiro de 2012, contando com 63 (sessenta e três) anos de idade, e que em janeiro de 2019 foi diagnosticado com câncer de pele, sendo que desde então vem realizando tratamento médico contínuo, com intervenções cirúrgicas, procedimentos ambulatoriais, exames e uso regular de medicamentos, conforme comprovado por relatórios médicos acostados aos autos. Destaca que requereu a isenção de imposto de renda pela via administrativa, em pedido que tramitou no Processo SEI no 00052-00033077/2024-17, e que restou indeferido com base em parecer de junta médica oficial, mediante conclusão de que a moléstia que aflige o autor não se enquadra dentre as que justificam a pretendida isenção tributária. Defende que decisão administrativa viola o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, regulamentado pelos arts. 30 e 35 do Decreto no 9.580/2018, além de afrontar as Súmulas no 598 e 627 do STJ e a jurisprudência consolidada sobre o tema, tecendo considerações sobre a evolução da doença e das etapas travadas na tentativa de obter o reconhecimento do direito à isenção tributária perante o Distrito Federal. Colaciona extenso acervo jurisprudencial em abono à sua tese e sustenta a presença dos pressupostos para obter a antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que: “O dano, nesse contexto, reveste-se de típica natureza alimentar, pois compromete a renda líquida disponível do servidor inativo, que se vê privado de recursos essenciais à sua sobrevivência digna e à continuidade do tratamento médico altamente dispendioso.” Acrescenta que não há perigo de irreversibilidade da medida antecipatória vindicada, pois, caso seja julgada improcedente a ação originária, o Distrito Federal poderá reverter os descontos concedidos liminarmente, com acréscimos legais. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise de mérito, de acordo com as seguintes especificações: “7.1.1. DEFERIR, em caráter “inaudita altera parte”, a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da r. Decisão agravada (ID 235642064), atribuindo efeito suspensivo ativo ao presente recurso, DETERMINANDO AO DISTRITO FEDERAL QUE SE ABSTENHA, COM IMEDIATIDADE, DE EFETUAR DESCONTOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS PELO AGRAVANTE, SERVIDOR APOSENTADO E PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA), JÁ A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025, mantendo-se tal suspensão legítima e razoável até o julgamento definitivo deste recurso ou ulterior decisão do Tribunal. 7.1.2. DETERMINAR, com urgência, a expedição de ofícios ao Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal (SIAPE/PCDF) e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), para ciência imediata da concessão da medida liminar deferida pelo Egrégio TJDFT e adoção das providências necessárias à suspensão dos descontos indevidos já a partir de junho de 2025 7.1.3. FIXAR multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas cabíveis, inclusive de natureza pessoal, visando à efetividade concreta da ordem judicial e resguardo da dignidade do jurisdicionado; Preparo regular, conforme certificado no ID 72235722. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pedido antecipatório do mérito recursal, também é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse descortino, mostra-se inviável a concessão do pedido liminar de isenção tributária vindicado pelo agravante, a fim de que sejam suspensos os descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, sem prévia garantia de contraditório ao Distrito Federal, por se tratar de medida satisfativa, controversa, e vindicada sem efetiva demonstração de periculum in mora. Quanto à probabilidade do direito, ainda que sejam juridicamente relevantes as alegações sustentadas pelo agravante, com amparo no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e nos relatórios médicos particulares juntados aos autos, é necessário ponderar que houve indeferimento do pedido de isenção tributária em razão de laudo emitido por junta médica oficial, sendo que que o referido laudo, produzido no Processo SEI no 00052-00033077/2024-17, não foi juntado aos autos. Desse modo, a aferição do direito reivindicado pelo recorrente demanda melhor apuração, notadamente quanto aos fundamentos que levaram ao indeferimento administrativo da isenção tributária, de modo que se mostra recomendável aguardar o exercício do contraditório por parte do Distrito Federal. Também não se verifica risco efetivo de dano ou ao resultado útil do processo, pois, como bem destacado pela decisão agravada, o diagnóstico de carcinoma basocelular foi obtido pelo agravante no ano de 2019, de modo que a demora na postulação administrativa da isenção do imposto de renda e por essa via judicial revela ausência de urgência da postulação. Ademais, a pretensão antecipatória em apreço possui natureza meramente pecuniária, não existindo demonstração de que a continuidade do regular pagamento do imposto de renda durante o trâmite do processo causaria prejuízos imediatos à subsistência ou dignidade do agravante. Com efeito, apesar de ter juntado laudos particulares atestando que continua realizando acompanhamento e tratamento para o câncer de pele, desde quando diagnosticado, não foram comprovadas nos autos quaisquer despesas efetivas com esse tratamento, sendo que a que as declarações de imposto de renda exibidas a partir do ID 233471485 sequer revelam abatimentos com despesas de saúde, além de demonstrarem que o agravante possui renda expressiva, plenamente capaz de fazer frente às suas despesa pessoais ou ao tratamento de saúde, enquanto aguarda o julgamento da causa. Nesses termos, inexiste perigo concreto de demora em se aguardar a apreciação exauriente da pretensão deduzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Coadunando com esses argumentos confia-se ilustrativo precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora (art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598). 3. A autora/agravante juntou dois laudos médicos destinados a comprovar que é portadora de cegueira monocular. Todavia, apenas o primeiro informa tal diagnóstico. O segundo laudo se limita a informar: “Paciente apresenta alta miopia + estrabismo + nistagmo. Indicado uso de lentes corretoras”. 4. O requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300, caput, do CPC, exige um exame criterioso dos elementos de prova apresentados. Na hipótese, a existência de um único laudo médico emitido por médico particular da autora/agravante não possui a robustez necessária para respaldar a concessão da tutela de urgência requerida. 5. Além disso, a autora/agravante não demonstrou perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora tenha afirmado que a verba pretendida visa assegurar o custeio de seus expressivos tratamentos de saúde, a agravante não apresentou qualquer elemento que demonstrasse de modo concreto a imprescindibilidade dos valores para sua subsistência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706814, 0712595-18.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023.) Desse modo, constata-se que os elementos necessários à aferição do direito reivindicado pelo recorrente não são seguros a permitir o pronto reconhecimento da viabilidade da postulação, assim como não se constata demonstração efetiva de periculum in mora, sendo necessária a garantia do prévio contraditório. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator